Tribunal: TJMT
Processo: 1020998-91.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020998-91.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), DROGARIA CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 14.913.255/0001-50 (EMBARGANTE), ENEAS YONEZAWA - CPF: 241.329.501-15 (EMBARGANTE), CARLOS AMERICO MELLIM - CPF: 057.641.278-31 (EMBARGADO), RENATA CRISTINA MONTORO - CPF: 101.618.848-06 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (PROCURADOR), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), RICARDO PORTEL MARTINS - CPF: 545.529.661-20 (ADVOGADO), JORGE BOTEGA - CPF: 459.434.861-00 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – IMPEDIMENTO DO RELATOR – ART. 144, III, DO CPC –
JULGAMENTO ANULADO – RECURSO PREJUDICADO.

Identificado o impedimento do relator para exercer suas funções no processo em razão do previsto no inciso III do art. 144 do CPC, impõe-se a anulação dos julgamentos realizados e a redistribuição do feito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao aresto que, por unanimidade, deu provimento aos Embargos de Declaração dos ora embargantes para “
sanar a omissão apontada e, atribuindo efeitos infringentes, julgar parcialmente procedente o Agravo de Instrumento nº.

1020998-91.2020.8.11.0000 para declarar a necessidade os embargados ressarcirem o fundo de comércio da loja do Shopping 3 Américas que não foi devolvido, razão pela qual determino a respectiva apuração de valor em primeira instância
”.

Os embargantes alegam omissão da Câmara quanto à imprescindibilidade de se apurar o valor do ponto comercial da filial da Drogaria Cuiabá no Shopping Três Américas, já que o laudo pericial apontou o montante de R$145.120,00, sendo desnecessária nova diligência para essa finalidade.

Aduzem que “
o acordão ora embargado foi omisso e contraditório quando, apesar de reconhecer que os Embargados abandonaram o Ponto Comercial da filial do Boa Esperança - Alziro Zarur, aduz ter sido, posteriormente, comercializado este ponto comercial pelos Embargantes, e, por este motivo, os Embargantes não fariam jus a indenização deste ponto comercial, tendo deixado de observar o exposto no Laudo Pericial de ID. 60888452 – págs. 22/23 antes págs. 5/6 do ID. 40193698, e Laudo Complementar de ID. 60888457 - págs. 7/9 antes págs. 20/22 do ID. 40193707, onde não há a conclusão que os embargantes tenham comercializado este ponto comercial posteriormente”
(
sic
ID. n.
126036661, pág. 7
).

Afirmam que o julgado está amparado em premissas equivocadas no que diz respeito à indispensabilidade de se encontrar o valor do ponto comercial da filial do Três Américas, bem como ausência do direito à indenização no que tange ao do Boa Esperança (Alziro Zarur), ante a apreciação incompleta da prova produzida nos autos, especialmente a pericial.

Os embargados sustentam no ID. n. 128158169, pág. 1, que não houve omissão no que se refere ao ponto comercial do Três Américas, uma vez que o entendimento firmado pela Câmara é no mesmo sentido do pedido por eles formulado. No que concerne ao do Boa Esperança, dizem que constou a venda dessa filial a Miguel Angelo Corrocia, conforme declarado por ele às fls. 1.637.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargantes alegam omissão e contradição no aresto.

Ocorre que neste momento constatei meu impedimento para atuar no processo uma vez que nele postula como advogado dos autores Ale Arfux Junior (ID. n. 60875985, págs. 1 e 2), meu parente afim (art. 144, inciso III, do CPC).

Desse modo,
chamo o feito à ordem
para anular a liminar de ID. n.

64505962 e os acórdãos

proferidos em 03/02/2021 (ID. n. 74758988), 04/03/2021 (ID. n. 78527979) e 13/04/2022 (ID. n. 124726692).

Redistribuam-se os autos com urgência ao substituto legal, nos termos do art. 83, VII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, alterado pela Emenda Regimental n. 50-OETJMT.

Com isso, fica prejudicado o julgamento destes Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022